Tribunal: TJDFT
Processo: 0709502-32.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
REMESSA OFICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA CONDIÇÃO DA AÇÃO. REJEIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SÚMULA VINCULANTE N. 33. APLICAÇÃO DAS REGRAS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. INSALUBRIDADE. COMPROVAÇÃO.

Rejeitada a preliminar de inexistência de condição da ação ao fundamento de ausência de direito líquido e certo, matéria relativa ao próprio mérito da impetração.

Nos termos da súmula vinculante n. 33, do STF: "Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, §4o, inciso III, da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica."

A aposentadoria especial deve ser concedida quando comprovado que o servidor público laborou por 25 (vinte e cinco) anos ininterruptos, sujeito a condições insalubres.

O servidor público que exerce suas atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial.